Tribunal: CARF
Processo: 12448.725660/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725660/2019-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.661 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
VERA MARIA CARDOSO PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO.
ALEGADO
ERRO
MATERIAL
NA
COMPOSIÇÃO
DA
BASE
CALCULADA DO TRIBUTO. INCLUSÃO EM DUPLICIDADE DO
MESMO RENDIMENTO. PRETENSÃO DE CONTROLE. HIPÓTESE
DIVERSA DA ORIENTAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA CARF 33.
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO TANTO NA IMPUGNAÇÃO
QUANTO NO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse público e do
direito à propriedade privada, a constituição do crédito tributário deve sempre
ser atividade administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração
não exceder a carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da
vontade popular. Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento
pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta
dimensão dos demais critérios da norma individual e concreta, como a base
calculada, a alíquota e a sujeição passiva (arts. 142, par. ún.; 145, III e 149 do
Código Tributário Nacional - CTN).
Por diferença entre os suportes fáticos, a orientação firmada na Súmula CARF
33 não se refere à correção de erros materiais, cometidos na composição da
base calculada, decorrentes do alegado registro em duplicidade do mesmo
rendimento.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Ainda que incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal,
quando a alteração pretendida decorrer de mero erro de preenchimento, aponta-
se para uma retificação de ofício do lançamento.
VALORES ALEGADAMENTE REGISTRADOS EM DUPLICIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA.
Sem a indicação da equivocada duplicidade, descabe adequar o lançamento à
carga tributária pretendida pelo recorrente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725660/2019-45
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725660/2019-45

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de fls. 17-20, relativa ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF correspondente ao ano-calendário 2016, em que foi
apurado IRPF suplementar no valor de R$ 3.952,76, acrescido de multa de ofício no
percentual de 75% e juros de mora. Conforme descrição dos fatos e enquadramento
legal constantes na notificação de lançamento, o crédito tributário foi constituído em
razão de ter sido apurada a seguinte infração: - omissão de rendimentos do trabalho com
vínculo e/ou sem vínculo empregatício ou de rendimentos de aposentadoria ou pensão,
no valor de R$ 24.751,74, tendo os valores sido corrigidos conforme Dirf apresentada
pela fonte pagadora Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro. Por
meio da impugnação parcial (fls. 03-06) e da documentação que a acompanha, a
contribuinte alega, em síntese, que: concorda com a omissão de rendimentos apurada,
pois ao receber o informe de rendimentos da fonte pagadora, constava no campo
"parcela isenta dos proventos de aposentadoria" o valor de R$ 24.751,74, e achou que
deveria deduzir do total de rendimentos tributáveis essa quantia, não sabendo que tal
valor já estava deduzido do montante tributável; equivocou-se também em preencher os
rendimentos de aluguéis recebidos, pois preencheu duas vezes o valor de R$ 19.520,86,
uma vez no mês de janeiro e outra no mês de abril; ocorre que o valor de R$ 19.520,86
é o montante total de aluguéis recebidos no ano de 2016, vide informe dos aluguéis
recebido da imobiliária e conforme informado em Dimob.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
O sujeito passivo interpôs, em 15/04/2021 (int. 16/03/2021), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que o exame
da inclusão de valores duplicados na base de cálculo do tributo não equivale à retificação,
vedada uma vez iniciado o procedimento de controle administrativo do crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725660/2019-45

Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade (apesar do termo de perempção apócrifo, juntado à fls. 77), motivo pelo qual
dele conheço.
O órgão julgador de origem entendeu que o controle administrativo de validade do
crédito tributário, referente à inclusão equivocada de valores na respectiva base de cálculo,
equivaleria à retificação, vedada após o início do procedimento fiscal.
Nesse sentido, confira-se o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

Observa-se que a contribuinte não questionou a infração em si, que se refere à omissão
de rendimentos recebidos da fonte pagadora Fundo Especial de Previdência do
Município do Rio de Janeiro. Pelo contrário, concordou com a mesma, afirmando ter se
equivocado ao preencher a declaração. No entanto, passa a questionar valores
supostamente declarados em duplicidade referentes a aluguéis recebidos, e deseja que
tais valores sejam retirados de sua declaração, ou seja, pleiteia a retificação de sua
declaração.
No entanto, a retificação da declaração não é possível, tendo em vista que a intenção da
contribuinte em retificar as informações anteriormente declaradas se deu apenas após a
sua regular notificação. Sobre o assunto, assim dispõe o Código Tributário Nacional
(Lei no 5.172, de 25/10/1966):
[...]

A Súmula CARF 33 sintetiza essa orientação, nos seguintes termos:

A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Contudo, a verificação do acerto ou do desacerto na composição da base calculada
do IRPF não equivale à retificação da declaração, porquanto decorrente do dever do Estado de
apurar o valor devido a título de tributo, nos estritos termos da legislação de regência instituidora
da exação (arts. 142, par. ún., 145, I e III, e 149 do Código Tributário Nacional – CTN).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725660/2019-45

critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).
Em abono a esse entendimento, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo: 11516.003236/2007-99
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 19 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Thu Apr 02 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003 IRPF. REVISÃO DE OFÍCIO. INCLUSÃO DE DEDUÇÕES
REALIZADAS NO ANO-CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
Ancorado no Parecer Normativo CST no 67, de 05/09/1986, não há óbice para se
considerar deduções, ainda que não informadas originariamente na declaração de ajuste
anual, desde que comprovado por documentação hábil e idônea, a existência e
efetividade das despesas realizadas. No lançamento de oficio, a manifestação do
autuado não se caracteriza como pedido de retificação de declaração, mas sim como
impugnação ao lançamento, portanto toda a matéria tributável é passível de alteração.
Numero da decisão: 2003-001.198
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente) Wilderson Botto – Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Gonçalves Lima (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e Wilderson Botto.
Nome do relator: WILDERSON BOTTO

Ademais, é cabível a correção de eventuais erros materiais, especialmente se eles
não tiverem sido objeto do lançamento, segundo a seguinte linha de precedentes:

Numero do processo: 10380.732548/2011-18
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 27 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Tue Jan 15 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2010
É POSSÍVEL A RETIFICAÇÃO DE MATÉRIA QUE NÃO CONSTA DO
LANÇAMENTO. É possível a retificação de valores da declaração após o contribuinte
ter sido cientificado da apuração de ofício, desde que a matéria que pretenda alterar não
conste das infrações apuradas. Todas alterações na declaração que não tenham sido
objeto de lançamento são passíveis de retificação de declaração por iniciativa do próprio
contribuinte.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725660/2019-45

O LÍTIGIO SE VINCULA A TODA A APURAÇÃO FEITA NA DECLARAÇÃO DO
IRPF. Diante da vinculação de toda declaração ao litígio, pois só nos recursos é possível
retificar, e diante de princípios da Administração Pública, os princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência, conforme o disposto no
art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, não há objeção ao julgador dar
seguimento à alteração na apuração solicitada pelo contribuinte. Além de não existir
óbice, é a única maneira de se alcançar a base de cálculo do imposto de renda, valor
sobre o qual vai incidir a alíquota devida, matéria de lei, conforme art. 97 do CTN.
Numero da decisão: 2001-000.873
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o
conselheiro José Ricardo Moreira que lhe negou provimento. (assinado digitalmente)
Jorge Henrique Backes - Presidente e Relator Participaram das sessões virtuais não
presenciais os conselheiros Jorge Henrique Backes (Presidente), Jose Alfredo Duarte
Filho, Jose Ricardo Moreira, Fernanda Melo Leal.
Nome do relator: JORGE HENRIQUE BACKES

Numero do processo: 11030.000900/2006-10
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 16 00:00:00 UTC 2010
Data da publicação: Thu Dec 16 00:00:00 UTC 2010
Ementa: Declaração de Compensação de Tributos Ano-calendário: 1999
Ementa:
AUTUAÇÃO
FISCAL.
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
EM
RELAÇÃO A MATÉRIAS NÃO FISCALIZADAS. POSSIBILIDADE.
Limitando-se o objeto da autuação à omissão de receita decorrente da não escrituração
do valor dos Rendimentos de Aplicações Financeiras, dos Juros Ativos e dos Descontos
Obtidos, nada impede que o sujeito passivo, após ter sido autuado, apresente declaração
espontânea em relação a matérias não fiscalizadas, incluindo, no caso do lucro
presumido, a retificação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Quando o artigo 832 do
Regulamento do Imposto de Renda refere-se às possibilidades de retificação da
declaração “antes de iniciado o processo de lançamento de oficio”, está a se reportar à
matéria e lançamentos efetivamente realizados, não contemplando situações não
fiscalizadas e nem aquelas em relação às quais, encerrado o procedimento fiscal, não
houve autuação. Não tendo a autuação versado sobre a base de cálculo, pode a
recorrente, após a autuação, apresentar declaração retificadora mudando a base de
cálculo do lucro presumido de 32% para 8%. Recurso provido.
Numero da decisão: 1402-000.361
Decisão: Acordam os membros da 4a câmara / 2a turma ordinária da primeira SEÇÃO
DE JULGAMENTO, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso para
reconhecer a possibilidade do sujeito passivo apresentar declaração retificadora, sobre
matéria declarada que não foi objeto de lançamento de ofício, e determinar o retorno
dos autos à Unidade de origem para que seja refeita a apuração do IRPJ e da CSLL,
aplicando-se os percentuais de presunção de lucro decididos nos processos
11030.001839/2004-66 e 11030.001840/2004-91, após o trânsito em julgado dos
mesmos. Ausente justificadamente, o Conselheiro Carlos Pelá, que foi substituído pelo
Conselheiro Sérgio Luiz Bezerra Presta.
Nome do relator: MOISES GIACOMELLI NUNES DA SILVA
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725660/2019-45

De todo o modo, no pior dos mundos possíveis, eventual erro deveria ser
enfrentado pela própria administração, por dever de ofício, como reconheceu o seguinte
precedente:

Numero do processo: 11080.003933/2007-15
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Fri Nov 06 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Nov 24 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelo contribuinte e
seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser espontaneamente
oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na hipótese de apuração de
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à
base de cálculo do imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a restituir
declarado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS BASE DIRF.
As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) possuem força probatória
suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado em omissão de
rendimentos tributáveis. Cabe ao contribuinte apresentar provas inequívocas de fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito.
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
Numero da decisão: 2201-007.811
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes Bezerra,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo
Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Nome do relator: Débora Fófano dos Santos

Fixada a possibilidade de exame da alegada duplicidade da inclusão de valores na
base calculada, faz-se necessário verificar se, de fato, houve esse transbordo.
Na impugnação, disse o agora recorrente, verbatim:

Acontece que o valor de R$ 19.520,86 é o montante total de aluguéis recebidos no ano
de 2016, do locatário Fabio de Almeida dos Santos, CPF 002.854.447-19, vide informe
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.661 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.725660/2019-45

dos alugueis recebidos da imobiliária, onde acusa que o total recibo foi de R$
22.220,69, e que descontado a taxa de administração de R$ 2.699,83, daria um total de
R$ 19.520,86.
Cumpre ressaltar que esse valor, foi declarado pela imobiliária a SRF através de sua
DIMOB.
Logo, é possível perceber que o contribuinte, além de lançar o valor no campo errado,
ainda lançou o mesmo em duplicidade, aumentando assim a sua base de calculo do
imposto de renda.

O demonstrativo de rendimentos emitido pela administradora do imóvel dá conta
de que o valor total recebido ao longo de 2016 foi de R$ 22.977,93 (bruto), com duas exclusões,
de R$ 2.699,83 e R$ 757,24, a título de “taxa administrativa” e “outros”.
Contudo, a cópia da declaração juntada aos autos não registra a inclusão em
duplicidade. À fls. 08 há um único registro para o valor total de R$ 19.520,86.
Sem a indicação da equivocada duplicidade, não é possível dar provimento ao
recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 122
DF CARF MF
Original